Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722573-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A AGRAVADO: BTA CONSULTORIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre: (i) sobre o cabimento do agravo de instrumento na hipótese em análise, considerando que recurso em análise busca unicamente reformar a decisão agravada na parte em que determinou seja oficiado o STJ, informando-o da penhora de eventuais créditos nos autos do Recurso Especial n. 1692985, de modo que esta decisão meramente se limitou a determinar a penhora conforme o já decidido por esta 1a Turma Cível no Agravo de Instrumento n. 0727298-85.2022.8.07.0000, em decisão que precluiu diante da não interposição de recurso pelas partes, não se constatando, portanto conteúdo decisório na decisão agravada; (ii) a alegação em contrarrazões em ID 49602917 e 51758533 sobre a litigância de má-fé e a respeito do encerramento da recuperação judicial. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator